Tribunal: TJMT
Processo: 0005427-10.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005427-10.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 047.077.361-81 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI - CPF: 059.684.771-80 (APELANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI - CPF: 059.684.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME INICIAL FECHADO NÃO JUSTIFICADO, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO SERIA “
TERCEIRO DE BOA-FÉ
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – DILIGÊNCIA POLICIAL NARRADA DETALHADAMENTE POR POLICIAL MILITAR – INDICAÇÃO PRECISA DO MOTIVO DA ABORDAGEM E COMPARTIMENTOS ONDE FOI ENCONTRADA A DROGA – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O TRANSPORTE DA DROGA PELO APELANTE E CORRÉU – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCRIMINAÇÃO GRATUITA OU
INTUITO DE PREJUDICAR IMOTIVADAMENTE O APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ALEGADO DESCONHECIMENTO SOBRE A DROGA – INVEROSSIMILHANÇA – OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO DE SOM DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE DESMONTAR O PAINEL DO CARRO PARA RETIRADA DA DROGA – EXISTÊNCIA DE “FORTE” ODOR DE MACONHA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL – CIÊNCIA DO TRANSPORTE ILÍCITO – ACÓRDÃO DO TJMT – VERSÃO JUDICIAL DE CORRÉU ILÓGICA – NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO COM A DROGA NA FASE EXTRAJUDICIAL – CAMUFLAGEM DA MACONHA EM PARTES OCULTAS DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – COPROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO TRANSPORTE DEMONSTRADOS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
CONDENAÇÃO PRESERVADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – ARESTOS DO STJ – VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE E DO CORRÉU – PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO PELA PARTE LEGÍTIMA EM INCIDENTE PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
” (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O alegado desconhecimento do apelante sobre a droga, cuja propriedade foi assumida, em Juízo, pelo corréu, não se apresenta verossímil se a droga foi ocultada em compartimento de som, sendo necessário desmontar o painel do veículo para retirar a droga, e havia “forte” odor característico da substância entorpecente no interior do automóvel, circunstâncias de fato que induzem ciência do transporte ilícito (TJMT, AP N.U 0001292-47.2018.8.11.0021).

A versão judicial apresentada por corréu, segundo o qual teria “escondido” a maconha no veículo sem que o apelante soubesse, mostra-se ilógica se, na delegacia de Polícia, ele negou qualquer envolvimento com a droga apreendida e foi necessária a camuflagem para escondê-la em partes ocultas do veículo conduzido pelo apelante.

O tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
e
“trazer consigo”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A copropriedade da droga e o envolvimento do apelante no transporte resultam demonstrados pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008).

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(STJ, HC nº 393.862/DF)

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(STJ, AgRg no HC 581.535/SP)

Se a proprietária do veículo apreendido requereu a restituição ao Juízo singular, em incidente próprio, cujo pleito fora indeferido, tendo sido interposta apelação, a análise do perdimento ou não deve ser reservada ao julgamento do recurso interposto pela parte legítima.

O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa. (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005427-10.2019.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 154883), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 56235951).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)

faria jus à minorante do tráfico privilegiado; 3) o regime inicial fechado não estaria justificado; 4) o proprietário do veículo apreendido seria
“terceiro de boa-fé”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e restituído o bem apreendido (ID

56235956).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 56235959).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de drogas - Condenação - Irresignação defensiva - Requestada a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas - Palavra dos policiais que participaram da diligência - Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito - Alteração de regime - Inocorrência -Pena superior a 04 (quatro) anos - Réu reincidente - Pretendida a revogação do decreto de perdimento do bem (veículo), em favor da União e, via de consequência sua restituição - Inadmissibilidade - Comprovado que o veículo automotor foi utilizado para a prática criminosa, mostra-se correta a decretação de seu perdimento - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 57699982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 14 de julho de 2019, por volta das 14h32min, na rodovia MT 246, os denunciados Leonardo dos Santos Pereira e Edson Carlos da Silva Simioni trouxeram consigo e tinham em depósito 340 gramas de substâncias entorpecentes Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, em desacordo com a determinação legal e regulamentar (Laudo Preliminar de Constatação de Substância entorpecente de fl. 11/13 e Laudo de Constatação de fls. 37/38).

Conforme se apurou no dia dos fatos, durante a Operação ‘Manakin Aven’, em bloqueio na rodovia MT 246, a Polícia Militar realizou abordagem e buscas no veículo GM/Celta, placa KAD 4806, onde os denunciados estavam, sendo que a equipe policial encontrou, no assoalho do veículo, pequena porção de substância análoga a maconha. Posteriormente, os denunciados e o veículo foram conduzidos a 12ª Companhia, momento o qual, foi realizada revista minuciosa no interior do veículo, sendo localizado, dentro da entrada do aparelho de som do veículo, meia barra de sustância análoga a maconha, conforme Auto de Constatação Preliminar de fls. 11/13. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA e EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI, como incursos no artigo 33 da Lei n° 11.343I06, com as implicações da Lei n°. 8.072190 [...]
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID 56234992).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] 11. Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 08), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 17/19), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 20), boletim de ocorrência (fls. 09/11), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 43/44), bem como pelos depoimentos testemunhais colacionados aos autos. [...]

25. Em relação aos depoimentos dos policiais, verifica-se que mantiveram hígidas as declarações no tocante crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, sendo razoável que haja pequenas discrepâncias entre a fase judicial e extrajudicial, diante do grande número de ocorrências, contudo não são suficientes para invalidar os depoimentos.

26. Após análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento dos policiais, aliado a droga apreendida, o depoimento das testemunhas, as demais circunstâncias que envolvem o fato, demonstram claramente a autoria delitiva, não havendo lugar para absolvição dos denunciados.

27. Impende destacar, que o depoimento das testemunhas demonstraram de forma contundente a condição de traficância dos denunciados, uma vez que relataram que localizaram dentro do veículo que estava na posse do acusado Leonardo dos Santos Pereira, duas porções de substância entorpecente denominada maconha, que juntas apresentam uma massa bruta consistente em um total de 340g (trezentos e quarenta gramas), ou seja, meio tablete. Ademais, há provas robustas de que tais substâncias são entorpecentes, consoante Auto de Constatação aportado às fls. 43/44, somando-se, assim, às provas da materialidade, nos termos já ressaltados.

28. Outrossim, em que pese o denunciado Leonardo dos Santos Pereira afirmar estar trabalhando, insta salientar que este não aportou aos autos qualquer documento sobre estar prestando serviços no dia dos fatos (domingo). Ademais, restou incontroverso que o entorpecente fora encontrado no interior do veículo, cujo qual detinha a posse, o que, por si só, demonstra materialidade na imputação elencada no artigo 33 da Lei 11.343/2006, eis que, transportava substâncias entorpecentes.

[...]

34. Analisando a redação do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e a prova constante nos autos, faz-se crível afirmar a existência de subsunção das condutas cometidas pelo acusado ao referido tipo penal, uma vez que incidiu, pelo menos, nos verbos ‘transportar’, ‘trazer consigo’ e ‘guardar’, conforme auto de apreensão (fls. 20) e laudo de constatação definitivo em substância (fls. 43/44). [...]

53. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA e EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI, já qualificados nos autos, como incursos nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006. [...]

55. Passo a dosimetria do réu Leonardo dos Santos Pereira. [...]

57. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu já respondeu ação penal nesta Comarca (Processo n.º 3816-90.2017.811.0008 - Código: 125227), pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são parcialmente desfavoráveis. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penal bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4º do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

58. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena: Processo 3306-43.2018.811.0008 - Código: 137915 em trâmite nesta comarca, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermédia em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

59. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da reincidência do acusado e a dedicação ao tráfico ilícito, resultando numa pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

60. Não obstante as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sejam parcialmente favoráveis ao réu, tendo em vista a gravidade concreta do delito em apreço, conforme fundamentação supra apresentada, e, por considerá-la necessária e suficiente para a reinserção do condenado no meio social, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do art. 33, §3º, do Diploma Penal. Anote-se, ainda, que o réu é reincidente em crime doloso, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ‘a’, do Código Penal.

61. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, II e 77, I, ambos do Código Penal. [...]

77. Em relação ao bem descrito no item 3 do termo de apreensão de fls. 20, vislumbro o nexo de instrumentalidade na utilização da mesma com a prática criminosa, razão pela qual, com fundamento no art. 63, caput, do Lei 11.343/2006, razão pela qual decreto seu perdimento em favor da União [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID

56235951).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID 56234994), Termo de Exibição e Apreensão (ID 56234994) e Laudo Pericial nº 600.2.04.2019.009011-01 (ID 56234997), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Juliano Marcio Andrade Batista (policial militar - ID 56234994), Rodrigo França de Assis (policial militar - ID 56234994), Edson Carlos da Silva Simioni (corréu - ID 56234995), bem como o interrogatório de LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA (apelante - ID 56234995).

Em Juízo, foram ouvidos Rodrigo França de Assis, Juliano Marcio Andrade, Adriano Cesar Martins e Kleberson Rizatti de Moraes, policias militares (Relatório de Mídias – ID 56235972), Alex de Souza Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias – ID 56235972), Lourival Simioni, pai do corréu Edson (Relatório de Mídias – ID 56235972), Marielle de Lima Mendes, testemunha (Relatório de Mídias - ID 56235972), Edson Carlos da Silva Simioni, corréu (Relatório de Mídias – ID 56235972), e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 56235972).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.7.2019, o policial militar Adriano César Muniz Martins recebeu informação no sentido de que o apelante e o corréu Edson Carlos da Silva Simioni estariam transportando maconha de Cuiabá/MT para Barra do Bugres/MT no veículo GM/Celta, placa KAD 4806. Na mesma data, os agentes policiais Rodrigo França de Assis, Juliano Marcio Andrade Batista e Adriano César Muniz Martins realizaram bloqueio na rodovia MT-246 e, efetivada a abordagem e busca no carro conduzido pelo apelante, encontraram uma porção pequena de maconha no
assoalho, pesando 5g (cinco gramas). Em seguida, encaminharam o apelante e o corréu para o Batalhão da Polícia Militar [12ª Companhia] e, em novas buscas, localizaram meia barra de maconha na entrada do aparelho de som do automóvel, com peso total de 340g (trezentos e quarenta gramas)
(ID 56234994/ID 56234995 e Relatório de Mídias - ID 56235972);

- Juliano Marcio Andrade Batista [policial militar] confirmou, perante as autoridades policial e judicial, a apreensão de 340g (trezentos e quarenta gramas) de maconha no interior do veículo GM/Celta de placa KAD 4806, conduzido pelo apelante, bem como que o
“Tenente Muniz”
recebeu “
umas informações de que haviam suspeitos trazendo entorpecentes de Cuiabá para Barra do Bugres
” (ID 56234994 e Relatório de Mídias - ID 56235972);

- Adriano César Muniz Martins [policial militar] relatou, em Juízo, que estava na
“Operação Manakin Aven”
quando foi informado que o apelante e o corréu adquiriram maconha em Cuiabá e estariam levando para Barra do Bugres; foi necessário desmontar partes do carro para encontrar o entorpecente (Relatório de Mídias – ID 56235972);

- Marielle de Lima Mendes e Alex de Souza Oliveira [“colegas de trabalho”] prestaram declarações acerca da consulta social do apelante (Relatório de Mídias - ID 56235972);

- o corréu Edson Carlos da Silva Simioni asseverou, na fase policial, que estava em uma festa de “santo” no Distrito do Currupira e pediu carona ao apelante a fim de retornar para Barra do Bugres; não tinha conhecimento de que haviam drogas no interior do veículo (ID 56234995). Na audiência de instrução, afirmou ter se deslocado até o Distrito do Currupira a fim de comprar maconha para vender e consumir; após a aquisição, pediu carona ao apelante e foram para a festa; escondeu “
a droga atrás do porta CD do carro”
; “
o Leonardo não sabia da droga
” (Relatório de Mídias - ID 56235972);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, declarou que a droga apreendida não lhe pertencia; “deu uma carona” para o corréu Edson Carlos da Silva Simioni e o deixou esperando no carro enquanto almoçava; os policiais militares os abordaram no caminho para Barra do Bugres; foram apreendidas duas porções de maconha em seu veículo, sendo uma no assoalho e outra no aparelho de som; o veículo pertence ao seu
“tio Joemil, com quem trabalha”
; não sabe quem seria o proprietário da droga encontrada no automóvel (Relatório de Mídias - ID 56235972).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 340g (trezentos e quarenta gramas) de maconha, no interior do veículo GM/Celta, placa KAD 4806, conduzido pelo apelante, foi narrada detalhadamente pelos policiais militares Adriano César Muniz Martins e Juliano Marcio Andrade Batista, com indicação precisa do motivo da abordagem [recebimento de informação sobre o transporte da droga] e dos compartimentos onde foi encontrada a substância entorpecente [assoalho e compartimento do aparelho de som].

Atente-se que a informação recebida indicava, expressamente, que o apelante e o corréu Edson Carlos da Silva Simioni seriam os responsáveis pelo transporte da substância entorpecente do Município de Cuiabá/MT para Barra do Bugres/MT. Em outras palavras, a localização da droga não decorreu de abordem de rotina, mas sim de informação específica sobre o envolvimento de ambos no transporte de droga.

Como bem consignou a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES, nas contrarrazões recursais, não há quaisquer indícios de incriminação ou intuito incriminatório ao apelante pelos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (Lysando Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID 56235959).

Nesse contexto, aplicável o Enunciado Criminal 8 deste e. TJMT,
in verbis
: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
” (
www.tjmt.jus.br
)

O alegado desconhecimento do apelante sobre a droga, cuja propriedade foi assumida, em Juízo, pelo corréu Edson Carlos da Silva Simioni, não se apresenta verossímil ao se considerar a ocultação em compartimento de som, sendo necessário desmontar o painel do veículo para retirar a droga, bem como o “forte” odor característico da substância entorpecente no interior do automóvel, circunstâncias de fato que induzem ciência do transporte ilícito (TJMT, AP N.U 0001292-47.2018.8.11.0021 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.4.2019).

Igualmente, a versão judicial apresentada pelo corréu Edson Carlos da Silva Simioni, segundo o qual teria “escondido” a maconha no veículo sem que o apelante soubesse, mostra-se ilógica, especialmente porque, na delegacia de Polícia, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida e foi necessária a camuflagem para escondê-la em partes ocultas do veículo conduzido pelo apelante.

O tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
e
“trazer consigo”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Em suma, a copropriedade da droga e o envolvimento do apelante no transporte resultam demonstrados pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Portanto, a condenação deve ser preservada.

Quanto ao tráfico privilegiado, o apelante é reincidente específico, visto que registra uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 29.11.2018 (Sistema
Primus
- Código 137915/Comarca de Barra do Bugres).

Logo, o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a referida minorante afigura-se inaplicável.

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

No tocante ao regime inicial, a
pena corporal imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e a reincidência ensejam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Nessa linha, anotam-se arestos do c. STJ:

“Embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do
regime semiaberto,
o fato do agravante ser reincidente justifica a imposição de
regime
prisional mais gravoso, no caso o fechado.”
(HC 590.360/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.10.2020)

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Sobre o veículo
GM/Celta, placa KAD 4806
, apreendido em poder do apelante e do corréu
Edson Carlos da Silva Simioni,
verifica-se que pertence à Erika Xavier Machado Pereira, tia do apelante,
conforme CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 56235968).

A proprietária do veículo [Erika Xavier Machado Pereira] requereu a restituição ao Juízo singular, em incidente próprio, cujo pleito fora indeferido em 7.5.2020, tendo sido interposta apelação em 25.6.2020 (Código 158448), de modo que a análise do perdimento ou não deve ser reservada ao julgamento do recurso interposto pela parte legítima.

O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal, “
in verbis
”: “
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição [...]”
(TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018).

Sob essa ótica, o pedido de restituição não deve ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020